Tribunal: STF
Processo: HC 253218
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Hidalgo André de Freitas em favor de Marcos Vinícius Alves da Silva contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem, nos autos do HC 969.847/SP.



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi condenado pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado.



    Alega, em síntese, que o paciente preencheria todos os requisitos para receber o benefício do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, indevidamente negado pela quantidade de drogas. (p. 9)



    Declara que o paciente é primário e tem bons antecedentes. (p. 10)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que seja aplicada a minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, no grau máximo, e a substituição da pena corporal por restritivas de direitos.



    O ato coator transitou em julgado em 4.2.2025, sem que fosse interposto recurso interno.



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas e o Plenário desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Transcrevo a fundamentação do ato coator:



    “O Tribunal de origem assim se manifestou sobre a controvérsia posta em análise:



    ‘[...] Inviável a aplicação do redutor previsto no §4º, do art, 33 da lei, já que o acusado não preenche requisito legal (reincidência) [...]’ (e-STJ fls. 13/21).



    Nessa forma, ausente o constrangimento ilegal alegado tendo em vista que, por expressa determinação legal, prevista no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06, a causa especial de redução de pena em questão é inaplicável aos réus reincidentes”. (eDOC 7, p. 2)



    Verifica-se, portanto, que as alegações do impetrante quanto à fundamentação para se negar a causa de diminuição de pena não corresponde ao caso dos autos.



    O benefício do art. 33, § 4º, da Lei Antidrogas é reservado, por expressa dicção legal, aos réus primários. Nesse sentido, aponto os julgados no RHC 240.210 AgR, rel. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.5.2024, e no HC 226.708 ED-AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 29.6.2023, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. HIPÓTESES DE CABIMENTO DE REVISÃO CRIMINAL. TAXATIVIDADE. ART. 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AFASTAMENTO DE CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. ART. 33, §4º, DA LEI DE DROGAS. REINCIDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 3. A jurisprudência do STJ e desta Suprema Corte são firmes quanto à impossibilidade de aplicar a causa de diminuição de pena previsto no art. 33, §4º, da Lei de Drogas aos portadores de maus antecedentes ou aos reincidentes. 4. Agravo regimental desprovido”.



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente